Tribunal: TJDFT
Processo: 0761094-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VÔO EM RAZÃO DE FALHAS TÉCNICAS NA AERONOVE. FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PELA CIA ÁEREA. REALOCAÇÃO EM OUTRO VÔO DISPONÍVEL. ASSISTÊNCIA DEFICITÁRIA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.